Tribunal: TCU
Processo: 019.354/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total de despesas do Convênio no 703618/2009, celebrado com a Prefeitura municipal de Uauá/BA (Processo original 72031.005398/2014-28).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Jorge Luiz Lobo Rosa, ex-prefeito do município de Uauá/BA, em razão de impugnação total de despesas do Convênio 400/2009 (Siafi 703618), tendo por objeto a realização do evento intitulado "São João 2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a empresa Vagalume Serviços e Eventos S/C Ltda. revel em relação à citação promovida neste autos, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, as contas de Jorge Luiz Lobo Rosa e da empresa Vagalume Serviços e Eventos S/C Ltda.; 9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/992, Jorge Luiz Lobo Rosa ao pagamento da quantia de R$ 92.900,00 (noventa e dois mil e novecentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 8/7/2009 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, por ocasião do pagamento, a quantia de R$ 1.007,45, com ocorrência na data de 28/9/2009; 9.4. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/992, Jorge Luiz Lobo Rosa e a empresa Vagalume Serviços e Eventos S/C Ltda., solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 234.800,00 (duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 8/7/2009 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Jorge Luiz Lobo Rosa 30.000,00 Vagalume Serviços e Eventos S/C Ltda. 22.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.